Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO Trata-se de ação rescisória em que o autor alega nulidade por ausência de citação válida, o que teria violado literal disposição de lei e o direito constitucional da ampla defesa e o devido processo legal. Em análise aos autos, percebe-se que houve, em princípio, a citação válida com "ar" ID Num. 96873082 - Pág. 1 e o que se discute como objeto desta ação é exatamente a validade deste documento, sendo esta discussão possivel, não obstante desautoriza a concessão neste momento processual a liminar, vez que não se percebe de plano ilegalidade cometida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cite-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de agosto de 2022